Tribunal: TJES
Processo: 0004322-84.2016.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Poluição
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004322-84.2016.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOAO PIRES DA FONSECA e outros (4)
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME AMBIENTAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 54, § 2º, V, DA LEI Nº 9.605/1998. PENA DE MULTA ISOLADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. ARTIGOS 110, § 1º, E 114, I, DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EMBARGOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1ª Câmara Criminal que deu parcial provimento ao recurso ministerial, condenando as embargantes pela prática do crime previsto no art. 54, § 2º, V, da Lei nº 9.605/1998, com aplicação exclusiva da pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão embargado, conforme alegado pela defesa da primeira embargante; (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação às pessoas jurídicas condenadas, diante da aplicação isolada de pena de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração são cabíveis quando presentes ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619, do Código de Processo Penal.
A Lei nº 9.605/1998 não disciplina os prazos prescricionais dos crimes ambientais, impondo a aplicação subsidiária do Código Penal, conforme dispõe o art. 79, da legislação especial.
Quando aplicada exclusivamente a pena de multa à pessoa jurídica, o prazo prescricional é de 02 (dois) anos, nos termos do art. 114, I, do Código Penal.
A prescrição, após sentença condenatória sem recurso da acusação ou com recurso improvido, regula-se pela pena aplicada, conforme o art. 110, § 1º, do Código Penal.
No caso concreto, a denúncia foi recebida em 20/07/2016 e a condenação ocorreu apenas com o julgamento do recurso ministerial, por acórdão publicado em 02/10/2025, sem interposição de recurso pela acusação.
Transcorreu lapso temporal superior a 02 (dois) anos entre os marcos interruptivos previstos no art. 117, do Código Penal, configurando a prescrição da pretensão punitiva estatal.
IV. DISPOSITIVO
Embargos providos.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 107, IV; 110, § 1º; 114, I; 117; Código de Processo Penal, arts. 61, 619 e 580; Lei nº 9.605/1998, arts. 54, § 2º, V, e 79.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, APCR 0937870-81.2019.8.13.0024, Rel. Des. Júlio César Lorens, j. 16.12.2025; TJSC, ACR 5006389-93.2022.8.24.0035, Rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, j. 28.08.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade de votos, conhecer dos embargos, para dar-lhes provimento, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0004322-84.2016.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: USIPLAN ENGENHARIA LTDA, COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN, JOAO PIRES DA FONSECA

Advogado(s) do reclamado: STEPHANO SILVESTRE DUTRA, RICARDO FREIRE SIQUEIRA, FRANCINE FAVARATO LIBERATO, PAULA SIMAO GUIMARAES, RODRIGO STEIN CUNHA, ANDRE MASIOLI DE ANDRADE

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelas defesas de
USIPLAN ENGENHARIA LTDA

e
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
, em face do acórdão acostado no id 16048226, da lavra da 1ª Câmara Criminal desta egrégia corte que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso ministerial.

A defesa de
USIPLAN ENGENHARIA LTDA
, em suas razões recursais constantes no id 16307949, alega a existência de omissões no julgamento realizado.

Já a defesa d
e
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
, no arrazoado do id 16348164, pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

Passo à análise.

É cediço que, nos termos do que o artigo

619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

Em que pese o aclaratório oposto pela defesa de
USIPLAN ENGENHARIA LTDA
alegue a existência de omissão no julgamento realizado, após analisar os autos, verifico que assiste razão ao aclaratório oposto pela
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
e, consequentemente, a necessidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Como sabido, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa. Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva.

Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61, do Código de Processo Penal.

Acerca do caso sob análise, importante ressaltar que de acordo com a Lei nº 9.605/1998, que dispõe sobre “
as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente
”, verifica-se que essa
não regula os prazos prescricionais dos crimes ambientais previstos na mencionada legislação especial
.

Dito isso, conforme prevê o artigo 79, da Lei de Crimes Ambientais, “
aplicam-se subsidiariamente a esta Lei as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal
”.

Por essa razão, diante da ausência de previsão legal na referida lei acerca da prescrição das penas dos crimes ambientais, em especial no que tange às penas aplicáveis às pessoas jurídicas, e considerando que deve ser aplicado o Código Penal de forma subsidiária, o entendimento majoritário da doutrina e da jurisprudência pátria é no sentido de que a prescrição referente à pena de multa ocorre nos termos do artigo 114, inciso I, do Código Penal, isto é, prescreve em 02 (dois) anos, enquanto as penas restritivas de direitos e a prestação de serviços à comunidade regulam-se de acordo com a norma prevista no artigo 109, parágrafo único, do Código Penal, no sentido de que se aplicam a elas os mesmos prazos prescricionais previstos para as penas privativas de liberdade.

Nesse sentido, ensina Rogério Sanches Cunha:

A prescrição da pretensão executória relacionada à pena de multa ocorre segundo o art. 114, I, do CP. (CUNHA, Rogério Sanches. Leis penais especiais comentadas artigo por artigo. 2 ed. rev., ampl. e atual. p. 1329. Salvador: JusPodivm, 2019).

Por oportuno, cito o teor do mencionado artigo 114, do Código Penal:

Prescrição da multa

Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá:

I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;

II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

Nesse mesmo sentido destaco o entendimento de nossos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. CONDENAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DE PENA DE MULTA. LAPSO PRESCRICIONAL DE DOIS ANOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO.
Quando, em virtude de condenação pela prática de um crime ambiental, à pessoa jurídica é imposta exclusivamente pena de multa, deve-se observar, para verificação da prescrição, o lapso temporal de 02 (dois) anos, previsto no art. 114, inc. I, do Código Penal, pois este deve ser aplicado, de forma subsidiária, aos crimes descritos na Lei nº 9.605/98 (art. 79)
. (TJMG; APCR 0937870-81.2019.8.13.0024; Rel. Des. Júlio César Lorens; Julg. 16/12/2025; DJEMG 17/12/2025).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. DESTRUIÇÃO DE VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA EM ESTÁGIO MÉDIO DE REGENERAÇÃO (ART. 38-A DA LEI Nº 9.605/98). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGADO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL QUANTO À PESSOA JURÍDICA RÉ. ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO ISOLADA DA PENA DE MULTA. ART. 114, I, DO CÓDIGO PENAL. TRANSCURSO DE MAIS DE 2 (DOIS) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE SE IMPÕE.
Aplicada à pessoa jurídica a pena isolada de multa, e transcorridos mais de 2 (dois) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, devida a decretação da extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva estatal
. [...]. (TJSC; ACR 5006389-93.2022.8.24.0035; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida; Julg. 28/08/2025).

Ainda, ressalto que o caso
sub judice
se refere especificamente à prescrição prevista no artigo 110, § 1º, do Código Penal. Nesse caso, prevê a lei que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.

Na esteira dos ensinamentos de Eugenio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli, faz-se necessário pontuar que “
uma vez individualizada a resposta penal na sentença, e em não havendo recurso da acusação, a partir da data de sua publicação começa a contar o prazo prescricional intercorrente, com cálculo que se faz sobre essa pena concretizada
” (
in
Manual de Direito Penal Brasileiro, Volume 1: Parte Geral/ Eugenio Raúl Zaffaroni, José Henrique Pierangeli - 6. Ed. Rev. e Atual. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 654).

Desse modo, não havendo recurso da acusação, como,
in casu
, ou improvido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva, com base na pena efetivamente aplicada, se decorreu o prazo prescricional entre o termo inicial e os marcos interruptivos, esses previstos no art. 117, do Código Penal,
in verbis
:

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117. O curso da prescrição interrompe-se:

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II - pela pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI - pela reincidência.

No caso em tela, verifico que a
USIPLAN ENGENHARIA LTDA

e
a

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
foram condenadas à pena de multa isoladamente, aplicando-se portanto o prazo prescricional de 02 (dois) anos, nos termos do artigo 114, inciso I, do Código Penal, c/c artigo 79, da Lei nº 9.605/1998, contado entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorrível.

Na hipótese dos autos, verifico que a denúncia foi recebida na data de 20 de julho de 2016 (decisão de fl. 109 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 13608289).

Lado outro, destaco que
USIPLAN ENGENHARIA LTDA

e
a

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
foram inicialmente absolvidas (sentença inclusa no id 13608290), sendo condenadas quando da apreciação do recurso de apelação interposto pelo representante ministerial, conforme se verifica no acórdão do id 16048226, que restou publicado em 02 outubro de 2025.

Importante destacar, ainda, que devidamente intimada acerca do mencionado julgamento, a Procuradoria de Justiça se limitou a tomar ciência (id 16505907).

Dessa feita, depreende-se que entre as supracitadas causas interruptivas houve o decurso de prazo superior a 02 (dois) anos, havendo, por conseguinte, a incidência da prescrição em relação ao crime previsto no artigo 54, § 2º, inciso V, da Lei nº 9.605/1998.

Dessa forma, concluo

por reconhecer a
prescrição da pretensão punitiva
e
declarar extinta a punibilidade
de
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
,
bem como, com o consequente expurgo de seus efeitos secundários e, ainda, com base no artigo 580, do Código de Processo Penal, da
USIPLAN ENGENHARIA LTDA
.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, para
DAR-LHES

PROVIMENTO
, a fim de
reconhe
cer
a

prescrição da pretensão punitiva
e
DECLAR
AR

extinta a punibilidade

de
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

e de
USIPLAN ENGENHARIA LTDA
, referente à conduta previsto no artigo 54, § 2º, inciso V, da Lei nº 9.605/1998
,
com fundamento nos artigos 107, inciso IV (primeira figura), 110, § 1º, e 114, inciso I, todos do Código Penal, c/c artigo 79, da Lei nº 9.605/1998.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)